Tribunal: STF
Processo: RE 72559
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-14
Data de publicação: 1973-02-14

Ementa:
ANISTIA. DECRETO LEGISLATIVO 18. ELA ALCANCA AS PUNIÇÕES
DISCIPLINARES VINCULADAS A MOTIVO DE NATUREZA POLITICA. E
APLICA-SE NA ORBITA ESTADUAL, CABENDO ENTÃO AO COMPETENTE
SECRETARIO DE ESTADO O DESPACHO QUE NA ORBITA FEDERAL, CABE AO
MINISTRO DE ESTADO COMPETENTE. DESSE DESPACHO DEPENDE A REVERSAO
AO SERVIÇO ATIVO, NÃO A APOSENTADORIA OU REFORMA NO POSTO QUE O
FUNCIONÁRIO OCUPAVA QUANDO FOI ATINGIDO PELA PENALIDADE.
EMBARGOS RECEBIDOS.